Tribunal: TJES
Processo: 0003006-42.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Furto; Latrocínio
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003006-42.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATEUS ANTUNES MARTINS DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO NO ARTIGO 157, § 3º, INCISO II, C/C ARTIGO 14, INCISO II (DUAS VEZES), E ARTIGO 155,
CAPUT
, NA FORMA DO ARTIGO 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINARES. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. ARTIGO 226, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. DESPROVIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO PATAMAR REDUTOR REFERENTE À TENTATIVA DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Preliminares. Não há que se falar em nulidade por cerceamento de defesa, em razão de indeferimento de produção de provas, quando essas se mostrarem protelatórias e desnecessárias, o que se vislumbra no caso em apreço. Ainda, mostra-se descabido o reconhecido de qualquer nulidade em relação às provas periciais acostadas aos autos, eis que produzidas nos termos previstos na legislação e tendo em vista a ausência de demonstração de qualquer prejuízo causado ao réu. Precedentes. Preliminar rejeitada. 2. Na esteira do que autoriza a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a autoria delitiva foi delimitada não pelo reconhecimento pessoal tratado no artigo 226, do Código de Processo Penal, mas sim por outros elementos de prova constantes nos autos, o que afasta a alegação de nulidade da condenação por violação ao referido dispositivo legal. Preliminar rejeitada. 3. Mérito. Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, especialmente as provas documentais e testemunhais, demonstram a presença de elementos de autoria e materialidade dos delitos de tentativa de latrocínio e furto, eis que o acusado, objetivando a consumação do roubo, passou a desferir disparos de arma de fogo contra as vítimas e, após empreender fuga, logrou êxito em subtrair uma bicicleta. 4. A redução da pena-base somente se justifica quando as circunstâncias judiciais, inicialmente consideradas como desfavoráveis ao réu, na verdade forem favoráveis ao recorrente. Restando demonstrado que o vetor atinente às circunstâncias do crime foi devidamente valorado, incabível a redução pretendida. 5. Sabe-se que a fração relativa à causa de diminuição de pena da tentativa deve levar em consideração o
iter criminis
percorrido pelo agente. No caso, tendo o recorrente praticado todos os atos executórios do delito, não se consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade, impõe-se a manutenção da fração redutora mínima de 1/3 (um terço). Precedentes.
6. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0003006-42.2022.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MATEUS ANTUNES MARTINS DE SOUZA

Advogado(s) do reclamante: RAMON COELHO ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA

Cuidam os autos de recurso de apelação criminal interposto por
Mateus Antunes Martins de Souza
, em face da respeitável sentença prolatada às fls. 271/293 dos autos físicos, proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vila Velha.

A defesa do apelante, inicialmente, suscita a preliminar de nulidade do processo desde a audiência de instrução e julgamento por cerceamento de defesa, ao fundamento de que a realização da prova pericial papiloscópica foi realizada e juntada após a audiência de instrução e julgamento. Aduz, ainda, que não foi realizada perícia técnica na área em que ocorreu o delito.

Todavia, a preliminar aventada não comporta provimento.

In casu
, observo que nos autos fora confeccionado o Laudo Pericial de Exame de Arma e Material (
fls. 165/17
dos autos físicos), por Perito Oficial Criminal, em conformidade com a legislação e os dispositivos regulamentares vigentes, de modo que o Ministério Público de 1º Grau se deu por satisfeito em relação aos elementos de informação trazidos no curso da investigação.

Todavia, conforme se observa à fl. 135 dos autos físicos, a defesa postulou a realização de exame papiloscópico nas armas apreendidas, bem como exame pericial residuográfico no corpo do acusado, tendo sido deferido pela magistrada o pedido de realização de exame papiloscópico e indeferido o exame pericial residuográfico (decisão de fl. 161 dos autos físicos).

Assim, considerando o lapso temporal entre a data dos fatos e a realização do exame, a conclusão da perícia papiloscópica (fls. 224/225 dos autos físicos) foi no sentido de que não haviam fragmentos de impressões papilares aptos para pesquisa no banco de dados criminais do setor de investigação, o que não enseja qualquer nulidade, eis que a condenação foi baseada em seguros elementos de autoria e materialidade que recaem sob o apelante.

Ainda, ao contrário das alegações defensivas, após a juntada do laudo pericial papiloscópico, foi oportunizado à defesa, no despacho de fl. 246 dos autos físicos, manifestar-se quanto ao interesse de impugnação da perícia produzida ou interesse na oitiva da perita subscritora do laudo, que foi devidamente ouvida em audiência de continuação (mídia inclusa à fl. 264 dos autos físicos).

De igual forma, não observo qualquer nulidade a ser reconhecida no laudo papiloscópico realizado em virtude de conter a assinatura de apenas uma perita.

Isso porque, o artigo 159,
caput
e § 1º, do Código de Processo Penal, preconiza que as perícias serão realizadas por um perito oficial, portador de diploma de curso superior e, somente na falta desse, o exame será realizado por duas pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior e com habilitação técnica relacionada com a natureza do exame, o que não ocorreu no presente caso, eis que o laudo pericial foi devidamente assinado por perita oficial, portadora de diploma de curso superior.

Outrossim, a respeito da não realização de perícia no local do crime, igualmente não verifico a ocorrência de irregularidade, tendo em vista que não há nulidade por cerceamento de defesa em razão de indeferimento de produção de provas e diligências, quando essas forem protelatórias e desnecessárias, e, especialmente, quando não é demonstrada pela defesa a necessidade do deferimento da produção da prova requerida.

Nesse sentido é o assente entendimento jurisprudencial:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO DE PROVAS REQUERIDAS. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. DEPOIMENTO ESPECIAL. NULIDADE. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Segundo a jurisprudência desta Corte, o indeferimento fundamentado de pedido de produção de prova não caracteriza ilegalidade, pois cabe ao juiz, na esfera de sua discricionariedade, negar motivadamente a realização das diligências que considerar irrelevantes ou protelatórias.
[...]. 5. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-RHC 189.189; Proc. 2023/0391930-6; SC; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 18/04/2024).

Por fim, ressalto que,
em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, mostra-se descabido o reconheci
mento
de qualquer nulidade
em relação
às
provas periciais realizadas
,
quando não é demonstrado
qualquer prejuízo
causado
ao réu
,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PLEITO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. DESCABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADES NA SESSÃO PLENÁRIA. PEDIDOS DA DEFESA ATENDIDOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. ART. 563 DO CPP. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. NULIDADES OCORRIDAS NO PLENÁRIO DE JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI. ARGUIÇÃO DURANTE A SESSÃO. PRECLUSÃO. ART. 571, VII, DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...],
consigna-se que o reconhecimento de nulidades no curso do processo penal, seja absoluta ou relativa, reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief) (AGRG no HC 604.554/PR, Rel. Ministro REYNALDO Soares DA Fonseca, QUINTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020)
, o que não ocorreu na espécie, na medida em que, consoante extrai-se do acórdão atacado, o pedido foi atendido. [...]. (STJ; AgRg-AgRg-HC 661.484; Proc. 2021/0120011-2; GO; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 15/03/2022; DJE 18/03/2022).

Portanto, não sendo verificada nenhuma irregularidade no feito, bem como não demonstrado nenhum prejuízo à parte,
rejeito a preliminar
.

É como voto.

PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO ARTIGO 226, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

Prosseguindo na análise das preliminares arguidas, a defesa almeja a nulidade do reconhecimento pessoal realizado, argumentando que foi procedido em desconformidade com o artigo 226, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, pontua que
“o ato de reconhecimento do primeiro paciente deve ser declarado absolutamente nulo, com sua consequente absolvição, ante a inexistência de qualquer outra prova independente e idônea a formar o convencimento judicial sobre a autoria do crime de roubo que lhe foi imputado.”.

Todavia,
sem razão
à
defesa
.

Isso porque, n
o caso dos autos, a autoria delituosa não foi atestada
tão somente pelo
reconhecimento pes
soal
realizado na fase administrativa,
mas
também c
omprovada
por meio d
e
outras provas independentes,
merecendo destaque
o
s
depoimento
s judiciais das vítimas, que apontaram o réu como o autor dos delitos, além das declarações dos guardas municipais que realizaram a abordagem, e da própria confissão do réu quanto ao crime de furto.

A respeito da possibilidade de comprovação da autoria delituosa através de elementos diversos do procedimento de reconhecimento pessoal, n
esse sentido
é a
orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça,
vejamos:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. BUSCA PESSOAL. HIPÓTESE DE FLAGRANTE IMPRÓPRIO. FUNDADA SUSPEITA VERIFICADA. AFASTADA ALEGAÇÃO DE SIGILO TELEFÔNICO. CONDENAÇÃO BASEADA EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA QUE NÃO APENAS O RECONHECIMENTO PESSOAL. WRIT NÃO CONHECIDO.
[...]
3.
Estabelecida a autoria através de outras provas independentes, que não apenas o reconhecimento realizado em sede de inquérito e confirmado em juízo, afasta-se a alegação de nulidade da condenação por violação do artigo 226 do Código de Processo Penal
. 4. Habeas corpus não conhecido. (STJ; HC 720.605; Proc. 2022/0023640-2; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 09/08/2022; DJE 16/08/2022).

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ART. 226 DO CPP. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AGRAVO DESPROVIDO.
[...]
4.
Não se vislumbra afronta às determinações contidas no art. 226 do Código de Processo Penal, pois, além do reconhecimento por meio de fotografia, na fase inquisitorial, posteriormente confirmada em juízo, a autoria delitiva foi corroborada a partir de outros elementos de prova, todos coerentes entre si
. 5. Agravo desprovido.” (STJ; AgRg-HC 724.859; Proc. 2022/0048027-3; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 05/04/2022; DJE 08/04/2022).

Nesse sentido, ainda, destacou a Procuradoria de Justiça em seu parecer no id.
9312397. C
onfira-se
:

“
[...] a condenação está respaldada por outros elementos probatórios, notadamente pela prova testemunhal, na medida em que as vítimas relataram em juízo que o apelante foi um dos autores do latrocínio tentado, além dos próprios agentes municipais que prenderam o réu em flagrante instante após os crimes terem testemunhado os fatos, estando todas essas provas acostadas como razões de convencimento do Juízo a quo na sentença condenatória
[...]
”.

Pelo exposto, considerando que a condenação foi lastreada em provas diversas
do
procedimento
de reconhecimento pessoal
,
afasta-se a alegação de nulidade da
condenação por violação do artigo 226, do Código de Processo Pena
l
.

À luz do exposto,
rejeito a preliminar
aventada
.

É como voto.

MÉRITO

Superada a análise das questões preliminares trazidas pela defesa, passo à apreciação do mérito da causa.

Rememorando, cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Mateus Antunes Martins de Souza
, inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vila Velha às fls. 271/293 dos autos físicos.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau às fls. 02/03 e aditada às fls. 179/180-v dos autos físicos, narra os fatos da seguinte forma:

“[...]
que no dia 26 de abril de 2022, na Av. Carlos Lindemberg, nº 19, Aribiri, Vila Velha/ES, Central das Latas, o Denunciado MATEUS ANTUNES MARTINS DE SOUZA, juntamente com um indivíduo não identificado, mediante grave ameaça e com o uso de armas de fogo, tentou subtrair os veículos das vítimas RENATO ERICO LISBOA MARTINS e ROBSON ROCHA DO ROSÁRIO,
atirando diversas vezes contra elas, somente não lhes causando a morte por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, e, ainda, o denunciado logrou êxito em furtar uma
bicicleta da vítima JULIANO HILA, agindo assim dolosamente e contrário a lei penal, conforme BU nº 47629568 e auto de apreensão à fls.

Segundo o procedimento persecutório,
no dia dos fatos, a vítima Renato Erico Lisboa Martins, estava estacionando
o seu veículo na Rua Vivaldo José Marçal, Bairro Aribiri, Município de Vila Velha/ES, ocasião em que percebeu dois indivíduos em uma moto, se aproximando, que sacaram as armas anunciando um assalto, tendo a vítima Renato começado a correr. Ato contínuo, os assaltantes atiraram contra o mesmo, efetuando vários disparos, que acertaram veículos que estavam na rua e o portão de uma residência,
somente não atingindo a vítima por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, uma vez que a vítima logrou êxito em se abrigar em um veículo.

C
onsta dos autos que a vítima Robson Rocha do Rosário, também estava na rua estacionando sua moto, e durante disparos das armas de fogo ouviu os assaltantes gritando “pega a moto, pega a moto”, momento em que os indivíduos se aproximaram, gritando “perdeu”, tendo a vítima Robson acelerado a sua moto e os indivíduos novamente atiraram várias vezes,
cerca de 10 a 15 disparos, somente não atingindo a vítima por circunstâncias alheia à vontade dos agentes, eis que a vítima conseguiu acelerar sua motocicleta e se desvencilhar dos disparos.

Extrai-se dos autos que, os assaltantes empreenderam fuga em direção a Av. Carlos Lindemberg, e um deles, conseguiu lograr êxito em furtar a bicicleta, da vítima Juliano Hila, que estava em frente a igreja “Deus é amor”.

Registra-se que uma viatura da Guarda Municipal passou pelo local logo em seguida,
sendo informados por populares da suposta troca de tiros, bem como a característica do indivíduo e que o mesmo empreendeu fuga com a bicicleta que havia furtado da vítima Juliano Hila, oportunidade em que conseguiram deter o Denunciado MATEUS ANTUNES MARTINS DE SOUZA.

De acordo com os autos, durante revista pessoal, foi encontrado em posse (na cintura) do Denunciado MATEUS ANTUNES MARTINS DE SOUZA 02 (duas) armas, sendo 01 (um) Revólver Calibre .38, da marca Taurus, numeração AT58970, com 05 (cinco) munições deflagradas no tambor, e 01 (uma) Pistola da marca Taurus PT58HC Plus ACP .380, com numeração suprimida, 01 (um) carregador e 01 (uma) munição intacta.

Diante dos fatos, o Denunciado MATEUS ANTUNES MARTINS DE SOUZA foi autuado em flagrante com duas armas e encaminhadas até a 2ª DR Vila Velha/ES onde foi reconhecido pelas vítimas como autor da tentativa dos roubos, autor do furto, e dos disparos com arma de fogo contra as mesmas.

As vítimas fizeram o reconhecimento direto da pessoa, apontando o Denunciado como autos dos roubos, conforme os termos de declarações prestadas e autos de restituição em anexo. [...]”.

Diante dos fatos acima apontados, e

a
pós desenvolvimento regular e válido do processo,
o magistrado
a
quo
condenou o apelante nas sanções do
artigo 157, § 3º,
inciso II, c/c a
rt
igo
14, inciso II,
(duas vezes), e art
igo
155,
caput
, na forma do art
igo
69, todos
do Código Penal, à pena de
17
(
dezessete
) anos,
06 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, e
2
5
(
vinte e cinco
) dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, em regime inicialmente
fechado
.

Ao apresentar as
razões
recursais
no id. 7603205, a defesa requer a absolvição do apelante, argumentando que as provas dispostas nos autos não são suficientes para a condenação. Subsidiariamente, postula a redução da pena-base ao mínimo legal, e a aplicação da fração redutora máxima quanto à causa de diminuição de pena do artigo 14, inciso II, do Código Penal.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes au
tos, passo a exarar a devida fundamentação
quanto ao mérito da causa.

Primeiramente, cabe destacar que o delito disciplinado pelo artigo 157, § 3º, do C
ódigo
P
enal
, mais conhecido como latrocínio, configura-se como crime autônomo, que surge da
con
junção dos crimes de roubo e homicídio, exigindo, para sua consumação, que a violência da qual resulta a
lesão corporal ou a
morte da vítima seja empregada por circunstância da subtração de coisa alheia móvel para si ou para outrem.

Assim, h
averá latrocínio quando ficar verificado o dolo na conduta antecedente (roubo) e dolo ou culpa na conduta subsequente (
lesão corporal ou
morte). Por sua vez, estará configurada a forma tentada quando
o homicídio não chegar a ser consumado e o
roubo se d
e
r na modalidade consumada ou
mesmo
tentada.

Feitas essas considerações, analisando atentamente o conjunto
probatório
constante dos autos,
passo à análise do pleito
de
absolvição
, ao fundamento de que as provas dispostas nos autos não são suficientes para amparar a condenação.

A
materialidade

do
crime
restou comprovada
nos autos físicos
p
or meio do
Auto de Apreensão de fls. 17/18, do Auto de Restituição de fl. 19, do Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo de fl. 22, do Boletim Unificado às fls. 41/47, do Laudo Pericial de Exame de Arma e Material de fls. 165/1
6
7, bem como por meio da
prova testemunhal produzida em esfera investigativa e judicial.

No que tange à
autoria
, também restou devidamente demonstrada nos autos, especialmente pela prova testemunhal existente.

Nesse particular, primeiramente transcrevo as declarações prestadas em juízo pelas vítimas Renato Erico Lisboa Martins e Robson Rocha do Rosário (mídia inclusa à fl. 211 dos autos físicos e transcrição na sentença
a quo
), oportunidade em que esclareceram como os fatos ocorreram. Confira-se:

“[...
]
que na data dos fatos estava chegando no estabelecimento em que labora, momento em que o acusado, junto a outro elemento não identificado, chegou com arma em punho dizendo “perdeu”; que o depoente correu para trás de um veículo e os criminosos começaram a disparar em sua direção; que logo em seguida chegou a vítima ROBSON, outro empresário que tem loja ao lado do depoente, o qual imediatamente deitou atrás de uma motocicleta, tendo os acusados efetuado disparo contra o mesmo também;
que haviam outras vítimas no momento do ocorrido, tais como uma menina que abriu o portão e que os criminosos deram 05 tiros em direção a ela, bem como um vizinho que apareceu na varanda e eles atiraram contra também;
que foram mais de 20 disparos; que depois os agentes criminosos correram, porém no exato momento passou uma viatura da guarda municipal que conseguiu detê-los; que nessa ocasião, foram apreendidos junto aos agentes 02 armas, sendo um revolver calibre .38 e uma pistola; que na delegacia chegou o dono da arma, um policial civil que teria tido sua arma roubada há um tempo atrás, no bairro Itapuã, ocasião em que também
a
tiraram no mesmo; qu
e
os dois acusados efetuaram disparos e “quem passasse eles atiravam em cima”;
que a outra vítima, policial civil, mostrou ao depoente a marca do tiro que ficou em seu braço quando teve sua arma roubada; que o veículo do depoente era um FIAT Strada
[...].”
(Depoimento da vítima
Renato Erico Lisboa Martins
).

“[...]
que no dia do ocorrido estava chegando em sua loja, quando ouviu Renato falando para que o depoente abaixasse; que os agentes estavam tentando pegar sua bolsa, a qual estava cheia de dinheiro; que quando o depoente chegou no local, já estavam tendo os disparos, polícia; que na hora dos disparos o depoente se abaixou e não viu quem estava atirando no momento, mas sabe dizer que foi o acusado quem foi preso com a arma;

que confirma o depoimento prestado em esfera policial; que a loja fica o depoente fica da Av. Carlos Lindemberg; que foi um “choque” muito grande; que apenas ouvi os tiros; que na hora dos disparos estava próximo à vítima Renato; que os bandidos estavam em 02 pessoas [...]” (Depoimento da vítima
Robson Rocha do Rosário
).

Quanto à vítima do crime de furto, Juliano Hila, foi ouvida em juízo (mídia inclusa à fl. 211 dos autos físicos e transcrição na sentença
a quo
), e narrou os fatos da seguinte forma:

“[...
]
contou que estava na igreja, tendo deixado sua bicicleta do lado de fora sem cadeado; que ouviu vários disparos de arma de fogo e alguém pegou a sua bicicleta; que no momento em que chegou na rua, uma pessoa que passava emprestou uma bicicleta para que o depoente fosse atrás de sua bicicleta furtada; que logo em seguida passou uma viatura da polícia, a qual obteve êxito em prender o agente criminoso
; que já estavam desmontando a bicicleta para levar à delegacia;
que parecia, sim, o Matheus que pegou sua bicicleta; que viu que o conhecia de vista

[...].”

Nesse ponto, sabe-se que
a palavra da vítima assume relevante valor probatório nos delitos contra o patrimônio
, especialmente quando corroborada pelas demais provas dos autos,
conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça:

PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. AFASTAMENTO. PAPEL DESEMPENHADO IMPRESCINDÍVEL À CONSUMAÇÃO DO DELITO. REVISÃO DA CONCLUSÃO ADOTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INVIABILIDADE. SÚMULAS N. 7/STJ E 279/STF. 1. Na espécie, a condenação do agravante está fundamentada especialmente na prova oral produzida, que se revelou harmônica e coesa.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, “nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios”
(AGRG no AREsp n. 865.331/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/3/2017, DJe 17/3/2017). 3. A tese defensiva de participação de menor importância foi igualmente afastada pelas instâncias ordinárias, tendo o Tribunal
a quo
, no ponto, considerado que o papel desempenhado pelo réu foi imprescindível à consumação do crime de furto narrado na denúncia. 4. Infirmar o que ficou consignado pelas instâncias ordinárias acerca da condenação do recorrente é procedimento que demanda o reexame do acervo fático-probatório, o que é inviável diante do óbice da Súmula n. 7/STJ. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-AREsp 2.472.180; Proc. 2023/0364702-3; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; Julg. 19/03/2024; DJE 22/03/2024
).

Q
uanto ao réu, ao ser interrogado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (
mídia inclusa à fl.
211 dos autos físicos
e
transcrição na sentença
a quo
), confessou o furto da bicicleta da vítima Juliano. Todavia, negou a autoria do
s
crime
s
de tentativa de latrocínio, praticado
s
contra as vítimas Renato e Robson. A propósito, vejamos:

“
[...]
que no dia dos fatos estava sozinho em frente ao Posto Sete;
que furtou a bicicleta da vítima Juliano
; que estava na rua de casa quando Bruno, conhecido do local, perguntou se o depoente poderia buscar 02 armas pra ele e, em troca, ganhar R$ 150,00 (cento e cinquenta reais); que teria uma pessoa esperando no carro para que o depoente entregasse uma bolsa com dinheiro e pegasse as armas; que quando o interrogando pegou a bolsa com as armas, próximo ao Posto Sete, o rapaz que estava entregando e começou a atirar; que então pegou a bicicleta para poder correr;
que não fora o depoente quem efetuou os disparos; que quando entregou o dinheiro para o rapaz e pegou a bolsa, no momento em que virou as costas viu que o mesmo começou a atirar para cima do depoente; que com o depoente foram apreendidas 02 armas, 01 telefone, uma bolsa e a bicicleta;
que nega que as armas estariam quentes; que não tinha ninguém na rua, estava deserta
[...].”.

Porém, ao contrário da versão apresentada pelo apelante, têm-se não só os relatos das vítimas, mas também os depoimentos judiciais dos guardas municipais João Silva Costa Júnior e Guilherme Pinheiro Colle (
mídia inclusa à fl.
211 dos autos físicos
e
transcrição na sentença
a quo
)
, que participaram das diligências, ocasião em que relataram os fatos. Vejamos:

“
[...
]

que durante patrulhamento no Bairro Aribiri, próximo a famosa Feira de Aribiri, foram abordados por populares, os quais informaram acerca da troca de tiros nas proximidades; que a guarnição do depoente também havia escutado os disparos; que os populares apontaram em direção à concessionária Yamaha; que durante as buscas, populares indicaram um sujeito que estava em uma bicicleta, andando em alta velocidade; que iniciaram a perseguição e deram voz de parada; que foram encontrados em posse do indivíduo, um revólver calibre 38, e uma pistola cromada 380, as quais estavam quentes, ou seja, provavelmente tinha acabado de disparar com elas; que logo em seguida apareceu um indivíduo falando que o acusado teria roubado sua bicicleta;
que todos foram conduzidos para o DPJ, onde apareceram outras pessoas falando que teriam sido vítimas do mesmo acusado; que confirma o depoimento prestado na delegacia; que, segundo populares, havia uma moto abandonada no local onde aconteceu o tiroteio
[...].”
(Depoimento do guarda municipal João Silva Costa Júnior).

“
[...
]
que relata que no dia da ocorrência, a guarnição estava em patrulhamento preventivo, quando populares apontaram para uma rua onde estava havendo uma troca de tiros; que os populares indicaram, ainda, o suspeito, que fora abordado e apreendido em sua posse 02 armas de fogo, além da bicicleta furtada; que também ouviram os disparos de arma de fogo; que o acusado estava fugindo pela ciclovia
; que confirma o depoimento prestado em delegacia
[...].” (Depoimento do guarda municipal Guilherme Pinheiro Colle).

Por todo o exposto, a prova colhida converge em desfavor do recorrente, eis que devidamente demonstrado que o réu Mateus Antunes Martins de Souza, na tentativa de lograr êxito na subtração dos bens das vítimas Renato e Robson, passou a atirar contra elas em via pública, na tentativa de alvejá-las, sendo que posteriormente, após empreender fuga, logrou êxito em furtar uma bicicleta da vítima Luciano.

Diante das provas expostas acima, verifico que
não merece prosperar o pleito
absolu
tório
da defesa, vez que restou devidamente comprovada a prática do
crime previsto no artigo
157, § 3º, na forma do art
igo
14, inciso II,
por duas vezes,
e artigo 155, caput, todos
do Código Penal
.

Passo à análise do capítulo referente à dosimetria da pena.

Inicialmente,
a defesa postula a redução da pena-base ao mínimo legal
, ao fundamento de que as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, foram consideradas desfavoráveis ao réu com amparo em fundamentos inidôneos.

Pois bem. N
o que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal,
não é uma operação aritmética
em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um

exercício de discricionariedade vinculada
, que deve sempre se pautar em motivação idônea
e
ter como parâmetro a necessidade ou não de maior reprovação da conduta do agente.

No caso em apreço,
em relação ao crime previsto no artigo 155,
caput
, do Código Penal, o magistrado sentenciante já fixou a pena-base no mínimo legal previsto, motivo pelo qual o pleito defensivo padece de interesse recursal.

Lado outro,
quanto ao
s
crime
s
de tentativa de latrocínio

(
artigo 157, § 3º,
inciso II, c/c a
rt
igo
14, inciso II
),
praticado
s
em face de duas vítimas
,
o magistrado sentenciante analisou conjuntamente as circunstâncias judiciais e aplicou a regra do concurso formal de crimes, prevista no artigo 70, do Código Penal, eis que
mediante uma só ação, o apelante praticou dois crimes idênticos
.

Assim,
acertadamente
valorou como negativo o vetor atinente às circunstâncias do crime, ao argumento de que
“
as
circunstâncias
do crime ultrapassaram à norma penal, eis que, conforme prova colhida, fora efetuados inúmeros disparos, contra diversas pessoas que estavam nas proximidades, sendo possível a oitiva pela guarnição em bairro diverso, limítrofe ao local dos fatos”.

Dessa forma
,
considerando que a pena
in abstracto
do crime de
latrocínio
varia de
20
(
vinte
) a
3
0 (
trinta
)
anos de reclusão e multa,
foi
fixada
a pena-base em 21 (vinte e um) anos e 03 (três) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-mult
a
,
não havendo nenhuma mácula a ser corrigida, eis que majorada de forma proporcional à conduta delituosa praticada.

Por fim, a defesa se insurge quanto ao patamar redutor adotado pelo magistrado ao reconhecer a causa de diminuição de pena de tentativa, prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal, aplicada em 1/3 (um terço).

No entanto, o pleito defensivo não merece prosper
ar, considerando que
o apelante percorreu todo o
iter criminis
,
atirando várias vezes contra as vítimas,
não tendo acarretado no resultado morte por
circunstâncias alheias à
sua vontade
,
eis que
ambas conseguiram fugir dos disparos e se esconder.

Sobre o tema, segue a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como deste Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO TENTADO. DOSIMETRIA. QUANTUM DE REDUÇÃO.
I
TER CRIMINIS PERCORRIDO. PROPORCIONALIDADE. REGIME PRISIONAL FECHADO MANTIDO. MAUS ANTECEDENTES. PENA-BASE ACIMA DO PISO LEGAL. AGRAVO DESPROVIDO.
[...]
. 3. Quanto à aplicação de maior redutor de pena, em face do crime tentado,
assinale-se que o Código Penal, em seu art. 14, II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado
. Nessa perspectiva,
a jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o
iter criminis

percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição
.
[...].
(STJ; AgRg-HC 742.479; Proc. 2022/0145879-0; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 21/06/2022; DJE 29/06/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, I, CP. RECURSO DA DEFESA. ROUBO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. EMPREGO DE ARMA BRANCA. CRIME PRATICADO NO PERÍODO EM QUE A CIRCUNSTÂNCIA ESTAVA REVOGADA PELA LEI Nº 13654/2018. MAJORANTE DECOTADA. CRIME TENTADO. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO. ITER CRIMINIS. REDUÇÃO À METADE MANTIDA.
[...].
3.
O patamar de minoração da pena pela tentativa deve orientar-se pelo
itercriminis
percorrido, ou seja, tanto mais a conduta tenha se aproximado da consumação, menor a redução
. Considerando que todo o
iter criminis
f
oi percorrido, ocorrendo, inclusive, a subtração dos pertences da vítima, impossível acolher o pedido para aplicar fração de redução mais benéfica.
[...].
(TJES; APCr 0015403-11.2018.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 09/03/2022; DJES 22/03/2022).

Logo,
mantenho
o patamar redutor
na fração de 1/3 (um terço)
, permanecendo a pena definitiva de
Mateus Antunes Martins de Souza nos exatos termos em que proferida.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo-se incólumes os termos da sentença de primeiro grau.

É como voto.

Vitória, 22 de agosto de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)